Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723637-06.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ALCA TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - ME, ELIAS FEITOSA ALENCAR DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão combatida usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial, bem como é nula, porquanto, segundo entende, viola as hipóteses previstas no artigo 1.030 do CPC. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende, por fim, a não incidência dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018